Tribunal: TJDFT
Processo: 0756344-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0756344-71.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IVONETE ALVES LOPES FONTES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora